Tribunal: TJMT
Processo: 1021537-57.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
RAI no 1021537-57.2020.8.11.0000
VISTOS...
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, tirado em face de decisão que concedeu a tutela de urgência pleiteada na ação de obrigação de fazer c/c danos morais manejada pela agravada, para determinar que a recorrente autorize e custeie o procedimento cirúrgico indicado pelo médico responsável pelo tratamento.
O deferimento da liminar se impõe.
O fundamento da decisão atacada para concessão initio litis da tutela antecipada foi o laudo médico apresentado pelo Dr. Miguel Aprelino Alito, ortopedista (Id. 37409713), nos seguintes termos, in verbis:
“LAUDO MÉDICO
PORTADOR DE DEFORMIDADES IMPORTANTES A SEREM TRATADAS EM MEMBRO INFERIOR DIREITO E JÁ SUBMETIDO A CIRURGIA EM MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, COM ÓTIMA EVOLUÇÃO.
POSSUI DESVIO ANGULAR DE CERCA DE 15o DE VARO METAFISÁRIO E DESVIO ROTACIONAL (ROTAÇÃO INTERNA 15o).
REALIZAREMOS ALONGAMENTO CONCOMITANTE COM A CORREÇÃO DAS DEFORMIDADES EM MEMBRO INFERIOR DIREITO, CONFORME REALIZADO EM MEMBRO INFERIOR ESQUERDO.
NECESSITA DE CIRURGIA PARA TRATAMENTO DAS DEFORMIDADES, COM UTILIZAÇÃO TIPO FIXAÇÃO EXTERNA PARA CORREÇÃO MULTIPLANAR, HEXAPODAL, EM PERNA, PARA CORREÇÃO DE GRAVE VARO E ROTAÇÃO INTERNA. ”
De notar-se, a priori, e em juízo de cognição sumária, que não há no laudo médico qualquer situação concreta apontando dano irreparável ou de difícil reparação que importe na imediata determinação do procedimento cirúrgico apontado pelo médico responsável, razão pela qual se afigura prematura a concessão da tutela de urgência no alvorecer da ação originária.
Logo, independentemente da probabilidade do direito invocado pelo autor da demanda, é certo que não restou configurado o periculum in mora, conditio sine qua non para o deferimento da tutela de urgência em primeiro grau.
Com essas considerações defiro a liminar, para atribuir efeito suspensivo ao presente recurso.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Colha-se o parecer ministerial.
Cuiabá, 04 de novembro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator